Tribunal: STF
Processo: ARE 1439346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE A VIÚVA DE EX-SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ (ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 41/03). PREFACIAL: FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: PARIDADE E INTEGRALIDADE PRESERVADAS. EXTENSÃO DE VANTAGEM DEVIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE (ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE). CARÁTER LINEAR. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Na linha do Tema 350 do STF, a prévia necessidade de requerimento administrativo, como condição para propositura das ações judiciais previdenciárias, limita-se ao caso em que o segurado busca obter o benefício, não se aplicando ao caso em que a parte pretende revê-lo. Adequação da via mandamental à hipótese.



    2. O mandado de segurança é o instrumento processual adequado a tutelar o direito à revisão de benefício previdenciário.



    3. De acordo com o regime excepcional do art. 6ª-A, parágrafo único, da EC 41/03 (com redação dada pela EC 70/2012), faz jus à integralidade e a paridade o pensionista de servidor público que ingressou no serviço público antes de dezembro de 2003 e tenha se aposentado por invalidez permanente depois, em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável definida em lei.



    4. Não se tendo evidência de que o adicional de representação, devido aos servidores Grupo Ocupacional de Saúde, seja verba de natureza “propter laborem” – sendo paga, de maneira linear e indistinta, a todos os profissionais – é devida a sua extensão a aposentados e pensionistas favorecidos pela primitiva redação do art.º40, § 8º da CF."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, inciso II; e 169, "caput", e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente